Tribunal: TJES
Processo: 5011128-17.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Overbooking
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011128-17.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DANILO CHAGAS DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011128-17.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO
: DANILO CHAGAS DE OLIVEIRA e outros.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONEXÃO EM GUARULHOS. ATRASO DE 5H40. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE CONFIGURADA . TEMA 1417/STF.
DISTINGUISHING
. FORTUITO INTERNO (AJUSTE OPERACIONAL/EXCESSO DE PESO). SUSPENSÃO INDEFERIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO (CRIANÇA DE COLO).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual os autores relatam que, em 18/08/2025, em viagem de Vitória/ES para Fortaleza/CE, foram impedidos de embarcar no trecho de conexão (GRU), sendo realocados em voo que partiu 5h40 depois. Alegam que a preterição ocorreu por excesso de peso da aeronave, sem assistência adequada (malas e carrinho de bebê retidos), resultando na perda de
transfer
e ingressos para parque aquático.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) Condenar a ré ao pagamento de R$562,80 por danos materiais; b) Indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 para cada autor; c) Pagamento de multa por preterição (Art. 24, Res. 400/ANAC) no valor de R$3.681,30 (250 DES) para cada autor.

3. Recurso interposto pela companhia aérea (GOL), arguindo, preliminarmente, a suspensão do feito com base no Tema 1.417/STF. No mérito, sustenta que o atraso foi um mero ajuste operacional e não preterição (
overbooking
), que prestou assistência e que os danos não restaram configurados ou foram fixados em valor excessivo.

4. Rejeita-se a preliminar de suspensão (Tema 1.417/STF), porquanto o referido tema trata da prevalência de normas internacionais sobre o CDC em casos de cancelamento/atraso por caso fortuito ou força maior (fortuito externo). No caso em tela, a própria recorrente admite se tratar de ajuste operacional (excesso de peso), o que configura fortuito interno, risco inerente à atividade administrativa da transportadora, não se subsumindo à hipótese de sobrestamento determinada pelo STF.

5. No mérito, o recurso não merece provimento. Restou incontroversa a falha na prestação do serviço. A preterição de embarque ocorre quando o transportador deixa de transportar passageiro que se apresentou com bilhete confirmado, sendo o excesso de peso ou ajuste de malha falhas de planejamento da ré. O dano material (ingressos do Beach Park) foi devidamente comprovado. Quanto ao dano moral, a espera de quase 6 horas com uma criança de colo, somada à privação de itens essenciais (carrinho e malas) e à perda de um dia de lazer, ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$5.000,00 para cada autor é proporcional e razoável diante do descaso e do impacto na viagem familiar. A multa administrativa por preterição (DES) é cumulável com as indenizações cíveis, pois possui natureza punitivo-pedagógica distinta da reparação moral/material.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)